Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0705617-20.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EJS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, ERASMO JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EJS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI e ERASMO JOSÉ DOS SANTOS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dra. Jackeline Cordeiro de Oliveira, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL, reconheceu a impenhorabilidade do veículo FIAT Fiorino HD WKE, placa PBB2116, por considerar que se trata de instrumento essencial à atividade empresarial, mas manteve a penhora do veículo VW Virtus HL AD, placa REK0E37, ao fundamento de que o uso para deslocamentos médicos não se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade e não o individualiza como indispensável ao exercício profissional do executado, rejeitando, portanto, a impugnação quanto a esse bem. Os recorrentes pugnam, inicialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. Em análise o pedido de gratuidade de justiça formulado em razões recursais. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, os agravantes não efetuaram o preparo em face da alegada situação de hipossuficiência econômica. Afirmam genericamente que “não possuem as mínimas condições de arcar com as custas iniciais deste processo, não sem que isto interfira negativamente na manutenção da empresa ou de sua própria dignidade e família.” Ocorre que nos autos de número 0706630-58.2025.8.07.0010, exceção de pré-executividade referentes à execução de origem, ao ID 240592190, os ora agravantes recolheram regularmente as custas e não pleitearam a gratuidade aqui defendida. Ademais, conforme se extrai do ID 245314818, os agravantes possuem conta nos seguintes bancos: BRB – BCO DE BRASÍLIA S.A MIDWAY S.A PICPAY BANK – BANCO MÚLTIPLO S.A ITAÚ UNIBANCO S.A STONE IP S.A CORA SCFI CELCOIN IP S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A SICOOB EMPRESARIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NU PAGAMENTOS – IP PICPAY BCO BRADESCO S.A PAGSEGURO INTERNET IP S.A BCO C6 S.A BCO DO BRASIL S.A BANCOSEGURO S.A BMP SCMEPP LTDA. No entanto, somente foi juntada a foto da tela do aplicativo do Banco Nubank. Soma-se ainda a comprovação aposta ao ID 81043451, de que a empresa agravada obteve o lucro de R$ 379.075,2 como saldo final no ano de 2024. Portanto, ausentes elementos capazes de infirmar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, §7o, do CPC, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora